Tribunal: TJDFT
Processo: 0715567-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1.085/STJ. LICITUDE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA
1. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivo (Tema 1.085), firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15/03/2022).
2. O limite de 30% (trinta por cento) de descontos diretamente na remuneração do mutuário (art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11) somente se aplica aos empréstimos consignados, não se estendendo, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas, em consonância com o Tema n. 1.085/STJ.
3. Recurso não provido.